Tribunal: STF
Processo: RE 1508285
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda.



    III. Razões de decidir



    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.